Tribunal: STF
Processo: Rcl 84835
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
reclamação. súmula vinculante 26. progressão de regime. exame criminológico. decisão fundamentada na origem. ofensa ao paradigma configurado. reclamação julgada procedente.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra ato do Relator do HC 1.022.189/SP do Superior Tribunal de Justiça, que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 26.



    Aduz o reclamante que “Eberton Carlos de Oliveira cumpre pena por crimes gravíssimos, homicídio duplamente qualificado, lesão corporal de natureza grave e resistência, a denotar alto risco em caso de recidiva, dado que a existência de tais execuções cujas penas somadas totalizam 17 (dezessete) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, aponta personalidade voltada para crimes com violência ou grave ameaça contra a pessoa”.



    Assevera que “foi determinada a realização de exame criminológico, de forma fundamentada, por decisão que expôs os motivos concretos da necessidade da avaliação técnica, tendo em vista a gravidade do crime praticado, expondo a necessidade de se saber se o sentenciado, especificamente, é perigoso, contém seus impulsos, se é agressivo, se possui juízo crítico a respeito de sua conduta, se há risco de reincidência, enfim, se há condições efetivas para que seja colocado em regime menos rigoroso, que lhe dará acesso maior às ruas e ao convívio social”.



    Alega, em síntese, que “o Superior Tribunal de Justiça obstou a realização do exame criminológico por decisão que limitou, sem amparo constitucional, os motivos que entende como únicos possíveis para a fundamentação da determinação de se realizar o referido exame”.



    Ressalta que “houve inidônea limitação, desproporcional e irrazoável, com ofensa ao livre convencimento motivado, esvaziando, por via oblíqua, a autoridade da súmula vinculante mencionada, ao se inviabilizar, na prática, a fundamentação concreta da realização do exame, o que representa também afronta à competência dessa Corte Suprema”.



    Requer, em medida liminar, a suspensão do ato impugnado para evitar dano irreparável. No mérito, requer a procedência da reclamação “para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia”.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    Extraio do enunciado da Súmula Vinculante 26: 



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.” 



    Como se percebe, o paradigma apontado como violado autoriza a imposição de realização de exame criminológico para a progressão de regime, contanto que haja uma fundamentação adequada para tal determinação.



    O Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público para cassar a decisão do juízo da execução penal, que concedeu a progressão do regime ao apenado sem a prévia realização do exame criminológico. Nesse sentido, a Corte determinou que o apenado fosse submetido à realização de tal exame, com os seguintes fundamentos (Doc. 2, fls. 12-25):



    “(...)



    O agravado estava cumprindo penas globalizadas de 17 (dezessete) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime semiaberto, por ter sido condenado pelo cometimento dos delitos de homicídio duplamente qualificado, lesão corporal de natureza grave e resistência, tendo iniciado a expiação punitiva em 19 de janeiro de 2015, com o término atualmente previsto para o dia 30 de abril de 2032 (fls. 11/ 14 e 19/ 25). 



    Malgrado o adimplemento do cumprimento de tempo mínimo da reprimenda para a concessão da progressão, o requisito subjetivo não se mostra plenamente evidenciado. 



    A respeitável decisão agravada deferiu o pedido de progressão ao regime aberto, mediante condições, entendendo preenchidos os requisitos legais e desnecessária a realização de prévio exame criminológico, assentando que: “...a nova redação conferida ao artigo 112, §1º, da Lei de Execução Penal, acrescentada pela Lei nº 14.843/2024, que entrou em vigor em 11/04/2024, ao impor novo requisito à progressão de regime prisional, constitui verdadeira novatio legis in pejus a qual, por força do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, não pode ser aplicada aos crimes cometidos anteriormente à sua publicação”, concluindo que: “...entendo absolutamente desnecessária a diligência solicitada pelo Ministério Público, uma vez que não existe nos autos informação que torne essa medida imprescindível ao julgamento do pedido, sendo insuficientes, para tanto, a mera alusão à gravidade abstrata do delito (que constitui característica intrínseca ao tipo penal violado e que já fora considerada na dosimetria da reprimenda), ou eventual longa pena ainda por cumprir porquanto seja exigido pela lei o cumprimento proporcional desse montante e não a sua integralidade” (fls. 28/ 30).



    Respeitado o entendimento do juízo monocrático, certo é que o agravado não demonstra reunir condições inequívocas para a promoção pretendida, conforme bem ponderado pelo agravante, e como abaixo se verá. 



    O reeducando cometeu delito gravíssimo contra a vida (no caso dele, homicídio duplamente qualificado), sem olvidar da lesão corporal de natureza grave e do delito de resistência, fatos esses, por si sós, ensejadores da necessidade de mais acurada análise de seu mérito, porque a realidade do indivíduo egresso do sistema penitenciário compreende uma convivência conflituosa com a sociedade, além de possuir longa pena por cumprir (2032).



    Tais considerações revelam a personalidade distorcida do agravado e, por óbvio, exigem a comprovação de que sua periculosidade sofreu a atenuação necessária para que possa usufruir benefício prisional, o que não restou evidenciada no caso sub examine. 



    É certo que a gravidade dos delitos e a longa pena por cumprir, isoladamente, não são causas impeditivas para a concessão da progressão de regime. Não menos certo é, porém, que são sérios indicadores da necessidade de se empreender maior acuidade na verificação dos requisitos legais.



    (...)



    De mais a mais, na fase de execução da pena, eventual dúvida meritória para o alcance de benesse liberatória não pode ser interpretada em favor do condenado, pois o interesse social há de ser resguardado. 



    Nesse contexto, em que não aferido, à vista de circunstâncias concretas alhures listadas, o abrandamento substancioso da periculosidade do condenado, forçoso o reconhecimento de que, a fim de melhor analisar o preenchimento do requisito subjetivo, se mostra imprescindível a submissão do reeducando ao exame criminológico por equipe multidisciplinar. 



    Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Ministério Público para, cassando a respeitável decisão agravada, determinar o retorno do reeducando Eberson Carlos de Oliveira ao regime prisional semiaberto no qual se encontrava cumprindo sua reprimenda, até que seja submetido a exame criminológico por equipe multidisciplinar, após o que seu pedido de progressão deverá ser novamente examinado judicialmente.”



    Consoante emerge dos autos, o Ministro Carlos Cini Marchionatti, do Superior Tribunal de Justiça, concedeu a ordem em habeas corpus, de ofício, para cassar o acórdão do TJSP que determinou a realização de exame criminológico (Doc. 3, fls. 23-29). 



    Verifico que a decisão monocrática do Relator considerou que “o Tribunal de origem deixou de invocar elementos concretos e recentes do curso da execução que pudessem evidenciar a necessidade excepcional do exame criminológico. No caso, teceu considerações acerca da gravidade abstrata do crime cometido e na longa pena a cumprir”. Nesse contexto, entendeu pela ausência de fundamentação idônea na determinação da realização do exame criminológico.



    Ocorre que, na espécie, o Tribunal de Justiça de São Paulo, ao determinar a realização do exame criminológico, consignou que o reclamado não demonstra reunir condições inequívocas para a promoção pretendida. Isso porque, “o reeducando cometeu delito gravíssimo contra a vida (no caso dele, homicídio duplamente qualificado), sem olvidar da lesão corporal de natureza grave e do delito de resistência, fatos esses, por si sós, ensejadores da necessidade de mais acurada análise de seu mérito, porque a realidade do indivíduo egresso do sistema penitenciário compreende uma convivência conflituosa com a sociedade, além de possuir longa pena por cumprir (2032)”.



    Além disso, destacou que “o agravado estava cumprindo penas globalizadas de 17 (dezessete) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime semiaberto, por ter sido condenado pelo cometimento dos delitos de homicídio duplamente qualificado, lesão corporal de natureza grave e resistência, tendo iniciado a expiação punitiva em 19 de janeiro de 2015, com o término atualmente previsto para o dia 30 de abril de 2032”.



    Desse modo, a Corte estadual, ao considerar a situação concreta do apenado, determinou, mediante decisão fundamentada, a realização de exame criminológico. 



    Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte, com fulcro na Súmula Vinculante 26, reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que a autoridade judiciária competente, mediante determinação adequadamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto, o considerar necessário para a formação do seu convencimento, o que ocorreu na espécie. 



    Ressalte-se que decisão sucinta não se confunde com decisão desprovida de fundamentação. A Constituição Federal, em seu art. 93, inciso IX, exige que todas as decisões judiciais sejam fundamentadas, o que não implica, todavia, a obrigatoriedade de extensa exposição de motivos. É legítima a motivação concisa, desde que evidencie, de forma clara e objetiva, as razões que embasam o convencimento do julgador. Assim, a brevidade na redação não compromete a validade do ato jurisdicional, desde que sejam observados os elementos essenciais à compreensão da decisão e ao exercício do contraditório pelas partes.



    Portanto, a exigência do laudo criminológico, na hipótese, por meio de decisão suficientemente fundamentada, como medida prévia à avaliação judicial quanto à progressão de regime, nada tem de ilegal ou afrontoso à Súmula Vinculante desta Casa e ao art. 93, IX, da CF. 



    Dessa forma, a dispensa do exame criminológico pelo Superior Tribunal de Justiça, diante da decisão concretamente fundamentada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, violou a Súmula Vinculante 26.



    No mesmo sentido:



    “Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante 26. Exame criminológico. Progressão de regime. Fundamentação adequada da Corte estadual. Reclamação procedente. Agravo regimental conhecido e não provido. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou procedente a reclamação ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo para cassar o ato reclamado e restabelecer o acórdão proferido pelo TJSP no Agravo de Execução Penal, por desrespeito à Súmula Vinculante nº 26. 



    2. O agravante pleiteia a reforma da decisão monocrática, argumentando que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo utilizou fundamentação genérica e elementos concretos insuficientes para exigir o exame criminológico, em desrespeito à Súmula Vinculante 26. 



    3. Na espécie, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo havia acolhido agravo em execução interposto pelo Ministério Público, revertendo a decisão de primeiro grau e determinando a realização do exame criminológico com base em elementos concretos da execução da pena. 



    4. Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de habeas corpus, cassou o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e restabeleceu decisão do Juízo da execução que deferiu a progressão de regime sem o exame criminológico, considerando inidônea a fundamentação da Corte estadual. 



    II. Questão em discussão 



    5. A questão em discussão consiste em saber se a decisão da Corte estadual que exigiu o exame criminológico para progressão de regime prisional, com base em fundamentação concreta, desrespeita a Súmula Vinculante nº 26. 



    III. Razões de decidir 



    6. A Súmula Vinculante nº 26 autoriza a exigência de exame criminológico para progressão de regime prisional quando o Juízo da Execução o considerar necessário, desde que por decisão fundamentada. 



    7. O Tribunal de Justiça de São Paulo apresentou fundamentação adequada e concreta para determinar a realização do exame criminológico, mencionando a reincidência do apenado em crimes patrimoniais com violência, sua periculosidade, a longa pena a cumprir e o histórico prisional descompromissado. 



    8. A jurisprudência desta Suprema Corte considera legítima a decisão que, com base nas peculiaridades do caso concreto, determina a realização de exame criminológico, não se confundindo decisão sucinta com decisão desprovida de fundamentação.



    9. Portanto, a exigência do exame criminológico, no caso concreto, foi suficientemente fundamentada pela Corte estadual e não configura desrespeito à Súmula Vinculante nº 26 nem ao art. 93, IX, da Constituição Federal. 



    IV. Dispositivo e tese 



    10. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (Rcl 82668 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 01-09-2025, DJe 04-09-2025)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. SÚMULA VINCULANTE 26. DECISÃO JUDICIAL ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA NAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão que julgou procedente a Reclamação, para cassar a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (HC 981.188/SP) e restabelecer a decisão do Juízo da Execução Penal, a qual determinou a submissão do sentenciado à realização de exame criminológico, como requisito para a análise do pedido de progressão de regime. 



    II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Discute-se a a aplicação da Súmula Vinculante 26. 



    II. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. É pacífica a jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que é admissível a realização do exame criminológico sempre que o magistrado, com fundamento nas particularidades do caso concreto, entender necessária sua realização para a formação do convencimento judicial. Precedentes. 



    4. Na espécie, a decisão do Juízo da Execução Penal — confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo — revela-se fundamentada, com base nas circunstâncias específicas do caso. Conforme consignado, o sentenciado, que cumpre pena decorrente de condenações pelos crimes de “tráfico de drogas e de organização criminosa, majorada pelo emprego de arma de fogo e agravada pelo exercício do comando da organização”, possui “histórico de faltas disciplinares”. 



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 82670 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 01-09-2025, DJe 08-09-2025)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado (HC 1.022.189/SP) e restabelecer a determinação do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no Agravo em Execução nº 0006516-54.2025.8.26.0521.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo cópia desta decisão ao Superior Tribunal de Justiça (HC 1.022.189/SP) e ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Agravo em Execução Penal nº 0006516-54.2025.8.26.0521) e ao Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10ª RAJ (Execução Criminal nº 0003611-94.2016.8.26.0520). 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente